Tribunal: TJMT
Processo: 1011166-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011166-03.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva
d
e Ressarcimento
d
e Danos. Responsabilidade Objetiva
d
a Concessionária
d
e Energia Elétrica. Oscilação
d
e Energia Elétrica. Danos Elétricos
e
m Equipamentos Segurados. Laudo Técnico Com Valor Probatório. Prova
d
o Dano
e

d
o Pagamento
d
a Indenização.
Recurso Provido.

i.
Caso Em Exame

1
.
Recurso de Apelação Cível interposto
pela
S
eguradora
em virtude da sentença
de
improced
ência do
pedido de ressarcimento fundado em sub-rogação securitária, decorrente de danos a equipamentos
dos segurados
causados por oscilação de energia elétrica, imputada à
C
oncessionária de serviço público.

ii
.
Questão Em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: i) saber se há responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos a equipamentos eletroeletrônicos de consumidores empresariais, decorrentes de falha no serviço;
ii
) saber se os documentos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o dano e o nexo de causalidade.

iii
.
Razões De Decidir

3.

A sub-rogação transfere apenas os direitos materiais do segurado à seguradora, não incluindo as prerrogativas processuais do consumidor (Tema 1.282/STJ).

4.

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, exigindo-se a demonstração de conduta, dano e nexo causal.

5.

A Concessionária não comprovou inexistência de falha no serviço ou fato exclusivo de terceiro, limitando-se a alegações genéricas e documentos ineficazes.

6.
A Seguradora comprovou a regularidade dos contratos de seguro, os pagamentos efetuados, e apresentou laudos técnicos idôneos.

7. Os documentos apresentados, ainda que unilaterais, constituem indícios válidos e foram corroborados pela ausência de prova em contrário por parte da concessionária.

8
.

Nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021, os laudos técnicos emitidos por oficinas especializadas têm valor probatório, salvo prova em contrário, o que não foi feito.

9
.
Reconhecido o direito de regresso da seguradora e o nexo de causalidade entre o serviço prestado e os danos experimentados.

iv
.
Dispositivo E Tese

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas no fornecimento de energia, inclusive nos casos de consumidores empresariais. 2. Os documentos apresentados pela seguradora, ainda que unilaterais, são válidos como início de prova, cabendo à
concessionária o ônus de demonstrar a regularidade do serviço. 3. A sub-rogação nos direitos materiais do segurado autoriza a ação regressiva pela seguradora, nos termos do art. 786 do CC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXII, 37, § 6o; CC,
arts
. 186, 927 e 786; CDC,
arts
. 2o, 3o, 14, §3o e 25, §1o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 188;
STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.02.2019; TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025; TJMT, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, Rel.a Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1011166-03.2023.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese, que a sentença recorrida desconsiderou o conjunto probatório constante dos autos, especialmente os documentos que demonstram os danos decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica e o nexo de causalidade entre os eventos e a conduta da concessionária.

Alega que os documentos apresentados com a petição inicial comprovam a ocorrência dos sinistros e a responsabilidade da Apelada. Destaca que as vistorias foram realizadas por profissionais capacitados e sem vínculo com as partes, o que reforça a credibilidade dos elementos de prova.

Argumenta que a Apelada, na condição de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, conforme os artigos 37, §6o,
da Constituição Federal, 25 da Lei no 8.987/95 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. As descargas atmosféricas mencionadas nos autos não afastam essa responsabilidade, por constituírem risco inerente à atividade desenvolvida.

Afirma que os danos restaram comprovados, assim como o nexo de causalidade, enquanto a Apelada não apresentou qualquer documento técnico que demonstrasse a regularidade do fornecimento de energia no local dos sinistros, conforme exigido pelo Módulo 9 do PRODIST. Ressalta que a alegação de caso fortuito ou força maior não encontra respaldo, pois se trata de evento previsível e inserido no risco da atividade explorada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

MAPFRE Seguros Gerais S.A.
ajuizou
Ação de Cobrança
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, alegando que segurados firmaram contratos de seguro na modalidade empresarial, que previam cobertura para danos ocasionados por oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, inclusive pane elétrica e variação anormal de tensão.

Relatou que os segurados Nascimento e Vieira Comércio de Combustíveis Ltda. e Cooperativa de Crédito
Poupan
Rio Verde/MT comunicaram ocorrência de danos elétricos em suas unidades consumidoras, instaurando-se processos de sinistro em que foram realizadas diligências e vistorias técnicas, as quais constataram nexo de causalidade entre os eventos e os prejuízos suportados.

Afirmou que, diante dos danos apurados, efetuou o pagamento das indenizações securitárias nos valores de
R$ 18.468,00 e R$ 36.416,00, conforme apólices e documentos anexados, descontadas as franquias contratuais.

Com fundamento na sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil e no Verbete Sumular 188 do STF, requereu a condenação da Requerida ao ressarcimento integral dos valores desembolsados, acrescidos de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios.

Na contestação, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. argumentou que a demanda é totalmente improcedente, por ausência de amparo fático e jurídico. Defendeu que a relação entre os segurados e a concessionária não configura consumo, pois os segurados utilizam a energia como insumo da atividade empresarial, não se enquadrando no conceito de destinatário final previsto no art. 2o do CDC.

Destacou que a responsabilidade discutida é subjetiva, afastando a aplicação do CDC e da responsabilidade objetiva. Sustentou, ainda, que a seguradora pagou as indenizações por mera liberalidade, sem observância das disposições contratuais, o que afasta o direito de regresso. Também afirmou que os laudos apresentados são inconclusivos, produzidos unilateralmente e incapazes de comprovar o nexo causal entre os danos alegados e a atuação da concessionária.

A Juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que Autora não comprovou o vínculo entre os imóveis segurados e unidade consumidora registrada junto à requerida, requisito indispensável para caracterizar o nexo causal. Assentou, ainda, que os laudos apresentados eram unilaterais, genéricos e desprovidos de base técnica, não se prestando a demonstrar a origem dos danos, além de reconhecer a possibilidade de descargas atmosféricas, caracterizando caso fortuito, o que afasta a responsabilidade da concessionária

Inconformada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e da existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, de modo a ensejar o direito regressivo da seguradora Apelante.

Desde logo, anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n
os
2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.282
), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação
de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de
competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6o, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do
CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não
ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6o, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. (STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 25/02/2025).

De toda forma, relembro que nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a falta de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

Da
í dec
orrente
,
cabia à Recorrida demonstrar que não ocorreu falha na prestação do serviço ou que, em havendo falha, ela decorreu de culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, nos termos do art
igo
14, § 3.o, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. limitou-se a sustentar que não poderia ser responsabilizada pelo ressarcimento das indenizações securitárias, sob o argumento de que os documentos apresentados pela Autora seriam unilaterais e incapazes de comprovar o nexo causal entre os danos reclamados e eventual oscilação da rede elétrica
; todavia,

em relação aos segurados,

não trouxe um documento sequer para comprovar que na data do sinistro não houve oscilação de energia elétrica,

restringindo-se a impugnações genéricas sem respaldo em registros individualizados de sua rede.

Quanto ao segurado Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos, a concessionária trouxe apenas relatório com listagem de múltiplas unidades consumidoras associadas ao CNPJ da empresa, afirmando que não seria possível identificar, com exatidão, o endereço indicado nos autos. Entretanto, não demonstrou ter realizado inspeção técnica no local informado na inicial, tampouco apresentou histórico de
qualidade do fornecimento de energia correspondente à data do evento, limitando-se a alegar incompatibilidade de endereços.

Já em relação ao segurado Nascimento e Vieira Comércio de Combustíveis Ltda., a própria contestação reconhece que houve registro de forte chuva com descargas atmosféricas na data narrada, mas não foi juntado documento idôneo que afastasse a ocorrência de oscilação da rede elétrica e o consequente impacto sobre os equipamentos danificados.

Logo, não se verifica nos autos qualquer elemento probatório produzido pela concessionária capaz de infirmar os relatórios técnicos apresentados pela seguradora, os quais, ainda que unilaterais, descrevem de forma circunstanciada os danos e estabelecem o nexo entre as avarias e a instabilidade da rede elétrica.

De outro norte, observa-se que a Seguradora Apelante cumpriu, no essencial, o ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ao juntar aos autos as apólices de seguro n. 3353002250618 e n. 3353002258018, firmadas com as empresas seguradas CCPI Ouro Verde MT e Nascimento e Vieira Comércio de Combustíveis Ltda., ambas com vigência válida na data dos eventos narrados, e que previam cobertura para danos elétricos a equipamentos.

Também foram apresentados os registros dos sinistros, comprovantes do pagamento das indenizações securitárias, no valor de R$
36.416,00
no caso da Cooperativa, e R$ 18.468,00 no caso de Nascimento e Vieira, além de documentação complementar, composta por laudos técnicos, declarações e orçamentos. Esses documentos apontam que equipamentos eletroeletrônicos dos estabelecimentos apresentaram avarias atribuídas a oscilações na rede elétrica nas datas indicadas.

Ainda que os documentos apresentados pelas seguradas consistam em declarações técnicas, laudos simplificados e orçamentos fornecidos por oficinas especializadas, tais elementos constituem indício razoável de prova do alegado, sobretudo por haver descrição circunstanciada dos danos e indicação de que as avarias nos equipamentos tiveram origem elétrica.

Ademais, a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021 reconhece a aptidão dos laudos emitidos por oficinas especializadas para atestar a ocorrência e a origem elétrica dos danos, o que reforça a relevância dos documentos trazidos pela parte autora.

Não se pode esquecer que, havendo alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a
demonstração da regularidade dos seus atos e do funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento técnico e acesso a documentos capazes de elidir a pretensão indenizatória.

Portanto, diante do evidente nexo de causalidade entre a oscilação de energia elétrica e os danos suportados pelas empresas seguradas, que motivaram o pagamento das indenizações securitárias pela Apelante, mostra-se imperiosa a reforma da sentença para acolher o pleito regressivo.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. [...] 3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). [...] (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos
eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...] (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA –– DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – LAUDO TÉCNICO SUFICIENTE A DEMONSTRAR O DANO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS RESSARCIDOS POR SEGURADORA – AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS
COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STF – DEVER DE RESSARCIR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Dispõe a Súmula no 188 do STF que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. Caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos resultando na queima, compete o ressarcimento a Seguradora.
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1005031-94.2022.8.11.0045, relatora Desembargadora Nilza Maria Possas De Carvalho, Julgado em 19/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024). (sem destaque no original)

Em relação à forma de atualização dos valores a serem restituídos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 905, firmou orientação no sentido de que, na ausência de estipulação contratual específica, os juros moratórios devem observar a taxa prevista no artigo 406 do Código Civil, isto é, a taxa
Selic, que engloba simultaneamente juros de mora e correção monetária.

Além disso, o julgamento do Tema 1.102/STJ reiterou tal entendimento, vedando a cumulação de juros de 1% ao mês com correção monetária por índices como INPC ou IPCA, de modo a evitar duplicidade de atualização. Dessa forma, deve ser aplicada a Selic como índice único de atualização, a contar dos respectivos desembolsos, em consonância com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso

interposto pela

MAPFRE Seguros Gerais S.A.
,
reformo a sentença, reconheço o direito de ressarcimento no valor total de
R$ 54.884,00 (cinquenta e quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais)
, correspondentes às indenizações pagas aos segurados Nascimento e Vieira Comércio de Combustíveis Ltda. (R$ 18.468,00) e Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimentos – Ouro Verde MT (R$ 36.416,00), corrigidos exclusivamente pela taxa Selic a partir da data dos respectivos desembolsos, nos termos dos Temas 905 e 1.102 do STJ.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em
15
% (
quinze
por cento) do valor da condenação.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025